Tribunal: TJSP
Processo: 2284364-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido da exequente/agravante de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da executada/agravada – Razoabilidade – A despeito da constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, reconhecida pelo STF, a determinação

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido da exequente/agravante de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da executada/agravada – Razoabilidade – A despeito da constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, reconhecida pelo STF, a determinação de medidas executivas atípicas encontra limite nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Corrobora o entendimento a tese firmada pelo STJ, que estabeleceu requisitos cumulativos para a adoção judicial de tais meios - Tema 1137 - Hipótese dos autos que não se enquadra ao decidido pelas Cortes Superiores - Decisão mantida - Recurso improvido.